Tribunal: TJPA
Processo: 0025815-80.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025815-80.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0025815-80.2015.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelando:
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DIAS.

Apelante: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM E MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO.
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO PRAZO LEGAL. SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVENDO A EXTINÇÃO DO CARGO. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA O DIREITO JÁ EXISTENTE À NOMEAÇÃO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO SERVE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0025815-80.2015.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelado:
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DIAS.

Apelante: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM E MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DIAS.

Consta dos autos que o Apelado/impetrante foi aprovado e classificado no concurso público promovido pelo Município de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, ao cargo de auxiliar de manutenção, tendo sido homologado o resultado final no dia 10.05.2013, porém, no dia 10.05.2015 expirou o prazo de validade do concurso sem que o apelado fosse convocado.

Diante dos fatos narrados o apelado impetrou o Mandado de Segurança, requerendo, liminarmente, a sua convocação e nomeação e, no mérito, a confirmação da liminar deferida.

Em sede de liminar o Magistrado
a quo
determinou que a autoridade coatora nomeasse o impetrante no cargo de auxiliar de manutenção. No mérito, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar o Prefeito Municipal e o Secretário de Saneamento de Belém, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie e emposse o Impetrante no cargo de auxiliar de manutenção.

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração, o que foi rejeitado.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação aduzindo que as vagas ofertadas no certame não correspondem aos cargos efetivamente existentes na Administração Pública, uma vez que o cargo ofertado foi extinto, através da Lei Municipal nº. 9.203/2016. Alegou ainda a inexistência de direito líquido e certo, pois o Apelado tem somente a expectativa de direito, posto que impetrou o mandado de segurança após a expiração do prazo do concurso. Ressalta que o apelado não foi nomeado, em razão da crise econômica, que ocasionou falta de dotação orçamentaria. Ao final, requereu a reforma da decisão apelada, para que seja julgado improcedente a ação mandamental.

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID 8103341.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 8301763.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0025815-80.2015.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelado:
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DIAS.

Apelante: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM E MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a concessão ou não da segurança para determinar ao prefeito do Município de Belém, bem como ao Secretário de Saneamento de Belém, a nomeação e posse do impetrante/apelado no cargo de auxiliar de manutenção, vinculado no Edital nº. 01/2012 – SESAN/PMB.

Ao analisar o presente caso, verifica-se que o impetrante/apelado foi aprovado e classificado em 10º (décimo) lugar, no cargo de auxiliar de manutenção, o qual foram ofertadas 15 vagas, porém, transcorreu o prazo de validade do concurso e o impetrante não foi chamado para tomar posse no cargo que concorreu.

O apelante alega inexistência de direito líquido e certo, posto que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo de validade do concurso. A alegação não merece acolhimento, posto que o prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, a contar do término do prazo de validade do concurso.

Precedente do STJ:

Somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança
. STJ. 2ª Turma. RMS 55464/RJ

In casu,
temos que o prazo de validade do concurso é de 02 anos, conforme estabelecido no Item 15.11 do Edital, ID 8103326. O resultado final do referido concurso foi homologado em 10.05.2013, não ocorrendo prorrogação de sua validade, e o impetrante/apelado impetrou o mandado de segurança em 17.06.2015, portanto, claramente, dentro do prazo decadência de 120 dias.

Com relação a alegação de que o cargo para o qual o apelado foi aprovado, foi extinto pela Lei Municipal Nº. 9.203/2016, também não merece prosperar, posto que a lei foi publicada posteriormente a homologação do concurso público, portanto, trata-se de situação superveniente não tem força para destituir o direito líquido e certo do candidato aprovado no concurso dentro do número de vagas. É nesse sentido que este Tribunal de Justiça vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVENDO A EXTINÇÃO DO CARGO. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA O DIREITO JÁ EXISTENTE À NOMEAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS 1. Acerca da Lei nº 9.203/2016 prevendo a extinção de cargos no Município, constata-se que se trata de normativo criado após a homologação do concurso público e até mesmo do prazo de vigência do certame, pois este expirou no ano de 2015, tratando-se, portanto, de circunstância superveniente, inclusive ao ajuizamento da ação. Logo, não possui o condão de elidir o direito do Apelado a ser nomeado para ocupar o cargo para o qual foi aprovado. Ademais, trata-se de fato novo que sequer foi arguido antes da prolação da sentença. 5-Recurso de apelação conhecido e provido. (9901003, 9901003, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVENDO A EXTINÇÃO DO CARGO. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA O DIREITO JÁ EXISTENTE À NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO SERVE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. 1. Apelações do Município de Belém e Ministério Público do Estado do Pará. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser nomeado no cargo de soldador para o qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 001/2012-SESAN. (3235222, 3235222, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-07-09)

Ademais, é entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que há discricionariedade da administração em decidir o momento que realizará a nomeação da candidato aprovado, enquanto estiver no prazo de validade do concurso, porém, a mesma não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual constitui direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)

No que se refere a alegação de ausência de dotação orçamentária para a nomeação do candidato aprovado, também não merece prosperar, inclusive é assunto já apreciado pelo STJ que firmou entendimento no sentido de que as possíveis limitações orçamentárias alegadas, não podem servir de fundamento para o não cumprimento do direito subjetivo do candidato.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO
SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO
. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA
LEI
COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de Origem apreciado fundamentadamente
a
controvérsia,
não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inexiste violação ao art. 535 do CPC. O julgamento diverso do pretendido, como na espécie,
não
implica ofensa à norma ora invocada. 2. Os limites orçamentários previstos na
Lei
de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público,
não
podem servir de fundamento para o
não
cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. 3.
A
aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital convalida
a
mera expectativa em
direito
subjetivo do candidato
a
ser nomeado para o
cargo
a
que concorreu e foi devidamente habilitado. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ desprovido (AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Desta forma, a decisão apelada mostra-se escorreita, inexistindo qualquer necessidade de reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/08/2022